Tribunal: TJSP
Processo: 1002052-61.2019.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
r no 836/1997. Ação julgada improcedente. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002052-61.2019.8.26.0106; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Caieiras - 2a Vara; Data do Julgamento: 20/07/2022; Data de Registro: 26/07/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

Caieiras

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/07/2022

Data de publicação:

26/07/2022

Ementa:
APELAÇÃO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PEB I PARA PEB II CATEGORIA "F". Professora admitida nos termos da Lei no 500/74. Pleiteado o reenquadramento funcional no cargo de PEB I para PEB II em razão de obtenção de licenciatura em Letras. Impossibilidade. Cargos distintos. Não há evolução funcional entre PEB I e PEB II. Inteligência do disposto pela Lei Complementar no

Ementa:
APELAÇÃO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PEB I PARA PEB II CATEGORIA "F". Professora admitida nos termos da Lei no 500/74. Pleiteado o reenquadramento funcional no cargo de PEB I para PEB II em razão de obtenção de licenciatura em Letras. Impossibilidade. Cargos distintos. Não há evolução funcional entre PEB I e PEB II. Inteligência do disposto pela Lei Complementar no 836/1997. Ação julgada improcedente. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.